Tribunal: TJES
Processo: 0014616-04.2012.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Receptação
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014616-04.2012.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
171
, D
O CÓDIGO PENAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
.
1.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(
quatro
)
anos
no presente caso
.
Desta feita, considerando
que a denúncia foi recebida em
28/02/2013
sendo a sentença condenatória publicada em
25
/
03
/2021
,

resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

2
. Prescrição declarada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014616-04.2012.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014616-04.2012.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
171
, D
O CÓDIGO PENAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
.
1.

n
os termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(
quatro
)
anos
no presente caso
.
Desta feita, considerando
que a denúncia foi recebida em
28/02/2013
sendo a sentença condenatória publicada em
25
/
03
/2021
,

resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

2
. Prescrição declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014616-04.2012.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO ALVES DA SILVA
em face da r. sentença
que
condenou o recorrente pela prática do ilícito capitulado nas iras do art
igo 171, do
Código Penal, fixando-lhe a pena de 0
1
(
um
)
ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de recurso, a defesa d
o
apelante
pugna pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal
,
ou ainda, seja reconhecida a absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo
reconhecimento da prescrição.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(
quatro
)
anos
no presente caso
.

Desta feita, considerando
que a denúncia foi recebida em
28/02/2013

sendo a sentença condenatória publicada em
25
/
03
/2021
,
resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

Ante o exposto
e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau
, acolho a prescrição
da pretensão punitiva estatal

arguida
pel
a douta
defesa
e

declaro
extinta a punibilidade
de

LUCIANO ALVES DA SILVA
, nos termos do
s
artigo
s
107, inciso IV
e artigo
109, inciso V
, todos
do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.